Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746232-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EVANIR BARREIRA REIS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de percentual dos proventos do executado, ora agravado. O agravante alega que é incontroverso que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade, como regra, dos salários e verbas análogas. Argumenta que o referido preceito normativo não é absoluto e comporta exceções. Afirma que os tribunais vêm mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e deferindo a penhora quando o valor da constrição não abalar a dignidade humana do devedor e permitir sua existência de forma digna, como no caso em tela. Avalia que a penhora do percentual de trinta por cento (30%) da remuneração/aposentadoria satisfaz tanto os interesses do credor como mantém valor suficiente para a garantir da vida digna do executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 52872441). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada